Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, complementada por Embargos de Declaração rejeitados, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de MARIALDA MUNDIM MENDES, em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais firmado pela Agravada em favor do filho menor, indeferiu o pedido de inclusão do genitor da criança no polo passivo da demanda, nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de MARIALDA MUNDIM MENDES, partes qualificadas nos autos. Nos termos da petição de ID. 125645058, a parte exequente requer a inclusão de PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES, genitor do menor Gabriel Mundim Mendes. É o que importa relatar. DECIDO. Entendo que o pleito não merece acolhimento. Na documentação apresentada, consta apenas a executada como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, de ID 93262704, não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. É cediço que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à genitora da beneficiária dos serviços educacionais, que não figurou no contrato de prestação de serviços, nem integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório, consoante art. 513, § 5o do CPC. (Acórdão 1132481, 07135269420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 125645058. INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que o entendimento supra não deve prevalecer, porquanto ultrapassado e em confronto com precedentes consolidados no âmbito do c. STJ, invocando como acórdão paradigma o REsp 1.472.316/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, cujo entendimento firmou-se no sentido de que, nos casos que versam sobre dívidas decorrentes de contratos escolares dos filhos, é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução, ainda que ele não figure no título executivo que deu origem à dívida. Nesse contexto, assevera estar expresso na Lei que ambos os genitores são solidariamente devedores de débitos familiares, pouco importando, portanto, qual deles assinou o contrato de educação do filho. No mesmo sentido, aduz que a responsabilidade dos pais pelos gastos decorrentes da criação do filho comum é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato de prestação de serviços educacionais. Ressalta que tal solidariedade extraordinária decorre da lei, por força dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, além dos artigos 205 e 229 da Constituição Federal e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando que os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica e ambos os genitores, sendo casados ou não, têm o direito e o dever de educar os filhos, em conjunto, decidindo sobre todos os aspectos de suas vidas, inclusive quanto à escolha do ensino e da educação, de modo que e a educação dos filhos cabe aos pais, e não somente a um deles, fazendo-se admitir, assim, no caso concreto, a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução. Com essas considerações, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sobretudo em vista dos prejuízos com relação ao prazo prescricional que começará a correr após um ano da suspensão do feito e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja incluído, no polo passivo da demanda, o genitor do menor, Sr. Paulo Henrique Vieira Mendes. Preparo regular juntado ao ID 38129431. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Imprescindível, portanto, a plausibilidade do direito alegado, que conduz à probabilidade de provimento do recurso, bem como a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Mediante um juízo de cognição sumária, não vislumbro, contudo, a presença dos requisitos necessários ao provimento liminar pretendido pelo Agravante. Consta dos autos que a ação executiva tem lastro em Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre a instituição de ensino Agravante e a Agravada - genitora do aluno beneficiário dos serviços -, que figura como a única responsável financeira pela contratação (ID 93262704, págs.1/7 dos autos de origem), revelando-se, entretanto, inadimplente quanto às mensalidades de janeiro a dezembro de 2017. Tem-se, assim, que o genitor do menor, em relação ao qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que a ele não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, senão vejamos: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Constata-se, portanto, que o inciso I claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é a genitora do aluno, ora Agravada. A contrário senso, tendo em vista que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, já se pronunciou esta e. Sétima Turma Cível, conforme os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.? (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020) Sendo assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, bem como perigo de dano imediato, de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de reavaliação deste entendimento quando da apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator